Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745851-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIERRY SOUZA MARRA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BOTELHO BORGES, LIVIA MARIA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 52369820, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento interposto por THIERRY SOUZA MARRA, uma vez que a matéria suscitada não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC tampouco se caracterizava a urgência na prestação jurisdicional. Na petição juntada ao ID 53870086, a parte agravante interpôs agravo interno. Pede a reconsideração da decisão e a intimação da parte contrária para contrarrazões. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator